Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-98.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023185-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENA CUNHA DE CARVALHO - CPF: 840.252.201-72 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023185-98.2022.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Helena Cunha de Carvalho

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 59

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO PELA CONSUMIDORA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito objeto desta demanda, bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A autora argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar esta demanda, haja vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica da assinatura constante do instrumento de confissão de dívida anexo ao id. 147331846 e 147331847, posto que não a reconhece como sendo sua. No mérito, pugna pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência do débito nos valores de R
$ 67,59 e 6784, e
a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.

3.

Da análise dos autos, observa-se que a empresa recorrida comprova que o recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/2283320-6, e como prova trouxe termo de confissão de dívida, devidamente assinado pela recorrente, sendo que a assinatura posta no referido documento de id. 147331826 é semelhante àquelas postas em seu documento pessoal e procuração.

4.

Quanto a esse ponto específico, infere-se, portanto, que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica, conforme defendido pela recorrente, haja vista a similitude das assinaturas constantes nos mencionados documentos, de modo que resta superada a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada.

5.

Esta egrégia Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

6.

Vê-se, ainda que a concessionária de energia recorrida apresentou imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo, tudo confirmando o vínculo jurídico entre as partes.

7.

A parte demandante, de sua vez, limitou-se a afirmar em sua exordial que desconhece a origem do débito inserido nos órgãos de proteção creditícia, sem, contudo, impugnar especificamente a informação dada pela ré de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas em seu nome, bem como não trouxe aos autos nenhuma prova de que à época residia em outra localidade, já que as faturas em aberto demonstradas por meio dos documentos trazidos pela recorrida são do mesmo período da dívida negativada.

8.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que as telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade do recorrente.

9.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

10.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023